Tribunal: TJDFT
Processo: 0734283-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. IMPENHORABILIDADE. VERBA SALARIAL. LIMITE DE 30% DOS PROVENTOS. REGRA MITIGADA. QUESTÕES ENFRENTADAS E MOTIVADAS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. MERO INCONFORMISMO. VÍCIO INEXISTENTE. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no acórdão recorrido. 1.1. A omissão viabilizadora dos embargos de declaração consiste em falta de apreciação de questão debatida pela parte no recurso ou nas contrarrazões ou cognoscível de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública.

2. O pedido de reexame da lide, ou das razões recursais como insiste a parte embargante, ultrapassa a estreita via dos embargos declaratórios, cuja natureza é integrativo-retificadora, ou seja, não revisional.

3. Inexiste omissão no acórdão que considera como parâmetro o percentual de até 35% por cento dos ganhos salariais do embargante para cumprimento de obrigação assumida contratualmente em contrato de mútuo para desconto direto em folha de pagamento, pois tal patamar de comprometimento da renda mensal não representa risco à sobrevivência, sobretudo quando nenhuma iniciativa esboça para pagamento voluntário da dívida assumida com o embargado. 3.1. Por certo, lícito mitigar a proteção da impenhorabilidade das verbas salariais, como vencimento e remuneração, sobretudo quando o embargante nenhuma iniciativa esboça para pagamento voluntário da dívida assumida com o embargado.

4. Conforme previsão do art. 1.025 do CPC, a oposição de embargos de declaração pela parte, com observância dos limites previstos no art. 1.022 do CPC, já se mostra hábil a indicar o prequestionamento necessário para a viabilidade dos recursos especial e extraordinário.

5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.